Tribunal: TJPA
Processo: 0805894-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805894-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805894-83.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Necessidade de apresentação do título original. Princípio da cartularidade e circulabilidade. Ausência de requisito essencial para a propositura da ação. Liminar revogada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Moraes Rodrigues contra decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A., visando à reforma da liminar que determinou a apreensão do veículo dado em garantia, ao argumento de que não foi apresentado o contrato original, requisito indispensável para o processamento da demanda fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a Ação de Busca e Apreensão;
(ii) estabelecer se, diante desse vício, deve ser mantida a suspensão da liminar anteriormente concedida.

III.
Razões de decidir

3.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade por endosso em preto, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, o que exige a apresentação do documento original para evitar risco de circulação simultânea e cobrança em duplicidade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma ser obrigatória a apresentação da via original da CCB em qualquer demanda que nela se apoie, salvo motivo plausível e devidamente justificado, hipótese não demonstrada nos autos.

5.

A cópia do contrato acostada pelo credor não supre o requisito essencial para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, configurando vício que impede o prosseguimento da demanda fundada em título executivo passível de circulação.

6.

A ausência de comprovação da idoneidade e unicidade do título representa risco à segurança jurídica do procedimento, justificando a suspensão e consequente revogação da liminar anteriormente concedida.

7.

Precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolidam o entendimento de que a não apresentação do título original impõe a reforma da decisão que determina a apreensão do bem.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, em razão da cartularidade e circulabilidade do título.
2.
A juntada de mera cópia desacompanhada de justificativa idônea constitui vício essencial que impede a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022;
STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021;
TJPA, AI nº 0808112-60.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.01.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.05.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES,
contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
ação de busca e apreensão
, movida por
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em suas razões (PJe ID 25798137), a agravante
alegou que o contrato juntado não foi o original e solicitou a suspensão da decisão liminar concedida no processo de 1º Grau, com a devida restituição do veículo e determinação de que o Banco se abstenha de aliená-lo a terceiros. Alegou fundamento no art.
29
,
§ 1º
, da Lei
10.931
/2004 e na jurisprudência dos Tribunais.

Em sede de decisão interlocutória foi concedida a medida liminar, nos seguintes termos:

“Infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário de nº 621/5692608, com cláusula de alienação fiduciária do veículo
MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 1 0 8V FLE, COR BRANCA, ANO 2021, CHASSI 9BD341ACXMY729119, PLACA QVP4J14, RENAVAM 1265605847
, e, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No caso dos autos,
ao menos em sede de cognição não exauriente
,
não há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário foi depositada em Juízo,
sendo que a parte autora
não apresentou justificativa suficiente para a ausência do original.

Desse modo, diante da não apresentação do título em comento, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário.

Nesta esteira, vislumbra-se, também, o perigo na demora, diante da constatação de que o agravante está experimentando risco de ter seu patrimônio restringido em decorrência do trâmite de feito judicial que não reúne todos os elementos essenciais de procedibilidade previstos na legislação de regência.

Sendo assim, diante da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo a quo,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
pretendido pela recorrente,
para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do

veículo MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 1 0 8V FLE, COR BRANCA, ANO 2021, CHASSI 9BD341ACXMY729119, PLACA QVP4J14, RENAVAM 1265605847, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.
”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária agravada (PJe ID nº 28089523).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

No mérito, observa-se que, nos contratos que preveem cláusula de alienação fiduciária, configura-se uma relação jurídica na qual o devedor (fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel do bem, permanecendo com a posse direta até a quitação integral da obrigação contratual ou até o descumprimento de qualquer cláusula do ajuste.

Nesse cenário, o credor fiduciário detém o domínio resolúvel do bem e sua posse indireta, enquanto o devedor permanece como possuidor direto e depositário, arcando com as obrigações pactuadas, especialmente o pagamento das prestações previstas no contrato de financiamento.

Dessa forma, somente com o adimplemento integral da obrigação é que o devedor adquire a propriedade plena do bem. Em caso de inadimplemento, a propriedade se consolida definitivamente em favor do credor fiduciário.

Diante da mora do devedor, é facultado ao credor fiduciário requerer liminarmente a busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que sejam preenchidos os requisitos legais, especialmente a apresentação do contrato original e a comprovação da constituição prévia em mora, conforme exigem o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04.

No entanto, no caso em apreço, o contrato apresentado nos autos consiste apenas em cópia, deixando de atender requisito indispensável à propositura da ação. Trata-se, portanto, de vício insanável, que compromete a validade da relação contratual invocada.

Frisa-se que a juntada do contrato original, devidamente firmado, é condição essencial para o acolhimento da medida pleiteada, conforme entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta 2ª Turma de Direito Privado, salvo nos casos em que o instrumento tenha sido formalizado por meio eletrônico, o que não se verifica nos presentes autos, como se demonstra:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido
”. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808112-60.2020.8.14.0000 – Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016.

4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

5. Na decisão que determinou emenda à inicial, o MM. Juízo ad quo foi claro e preciso quanto à necessidade de evitar-se cobrança em duplicidade, ante a natureza do contrato firmado entre as partes (ID 4752121), o que torna a via original documento essencial para a propositura da ação.

6. Recurso conhecido e improvido.
”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005343-36.2016.8.14.0006 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/05/2021)

Logo, ante a ausência de juntada de documento que comprove validamente a avença realizada, nada resta a este signatário senão deixar de prover a medida requestada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de confirmar a liminar de ID nº. 25903586, bem com reformar a decisão de agravada, proferida no Juízo de 1º Grau, por manifesta ausência de requisito essencial para a propositura da ação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2026